Tribunal: TJDFT
Processo: 0725680-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.

1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros da agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.

2. O deferimento da assistência judiciária gratuita pressupõe a confirmação, por meio de documentos, da alegação da parte. Sem que o agravante se desincumba deste encargo, deve arcar com as despesas processuais.

3. Da documentação acostada aos autos, infere-se que as despesas judiciais não comprometem as despesas mensais da recorrente, o que aponta para a sua capacidade de arcar com as custas processuais.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.